Tribunal: STF
Processo: ARE 1580885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, II e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Na hipótese dos autos, tem-se que a contratação da autora ocorreu na vigência da Lei Estadual n° 18.185/09, que regula a contratação temporária no âmbito do Estado de Minas Gerais e, como cediço, foi objeto de análise pelo Órgão Especial do E. TJMG na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 1.0000.16.074933-9/000 e teve, então, declarado inconstitucional os seus artigos 2º, incisos IV, V e VI, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e § 1º, e 4º, incisos III e IV e § 1º, incisos III e IV. No entanto, a despeito da inconstitucionalidade parcial da referida lei, foram modulados os efeitos da decisão, precisamente nos Embargos de Declaração nº 1.0000.16.074933-9/001, para convalidar os contratos firmados pelo prazo máximo de 03 (três) anos, contados da publicação do acórdão, em 01/02/2018 No presente caso sub examine, nenhum dos contratos temporários formalizado entre as partes, ultrapassam o prazo máximo de dois anos, em consonância com o artigo 4º, inciso III da Lei Estadual n. 18.185/09, tornando as contratações legítimas. Posto isso e valendo-me da sistemática processual do microssistema dos Juizados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, uma vez que bem apreciou o conjunto probatório, fazendo acertadamente justiça. Condeno o recorrente no pagamento de custas, despesas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade do pagamento, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida. Esse é o meu voto.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente